Tribunal: TJDFT
Processo: 0703003-46.2025.8.07.0010
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Ementa. Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Art. 485, IV, do CPC. Intimação pessoal. Desnecessidade. Recurso não provido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face da sentença que julgou extinto o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a extinção do processo com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, quando, frustrada a busca e apreensão, a parte autora deixa de atender comando judicial para regularização do feito e de requerer a conversão da ação nos moldes do art. 4o, do Decreto-Lei no 911/1969.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O descumprimento das determinações judiciais pode inviabilizar a formação válida e regular da relação processual, especialmente diante da não localização do bem e da consequente ausência de citação da parte ré.
4. No rito especial de busca e apreensão do Decreto-Lei no 911/1969, a localização e apreensão do bem objeto da alienação fiduciária são elementos essenciais para o prosseguimento do processo. Na ausência da localização do bem, cabe ao autor requerer a conversão do feito em execução, conforme previsto no art. 4o, do referido diploma legal.
5. A extinção do processo com fundamento no inciso IV do art. 485 do CPC não exige intimação pessoal do autor. Tal condição só se aplica às hipóteses de extinção previstas no § 1o do referido artigo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 321, 485, I, III, IV e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0711905-90.2022.8.07.0010, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 25/09/2024.